Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. REFORMA DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS MAJORADOS.
1. Aplicam-se às ações sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de hospital o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Precedentes. Preliminar de prescrição rejeitada.
2. No caso concreto, as despesas realizadas pelo marido, em prol do tratamento médico da esposa, autorizam sua permanência no polo ativo da ação. A procedência ou não dos pedidos deve ser analisada no mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, pois está embasada na prestação de serviço defeituosa, mas a configuração da reputada falha demanda o reconhecimento do dolo ou culpa do médico responsável pelo tratamento médico. Precedentes desta Corte e do STJ.
4. Se comprovado por laudo pericial que os médicos plantonistas do hospital não adotaram as condutas recomendadas pela literatura médica para o caso da paciente, está demostrada a falha na prestação de serviços do hospital.
5. A demora no diagnóstico retardou o início do tratamento eficaz para inibir ou minimizar as sequelas do AVCI. Comprovado o nexo de causalidade.
6. Os gastos com as despesas médicas da paciente, comprovados nos autos mediante recibo e notas fiscais, devem ser somados e indenizados pelo hospital.
7. Se a paciente obteve auxílio de doações para custear o tratamento realizado no exterior, não há o que indenizar.
8. Deve ser afastada a condenação ao pagamento de prestação ilíquida, genérica e futura, a qual não foi aventada nos presentes autos nem submetida ao contraditório e à ampla defesa.
9. A jurisprudência tem admitido a cumulação de danos estético e moral. Precedentes.
10. A compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Além de observar a finalidade didático-pedagógica, também deve objetivar o desestímulo à conduta lesiva.
11. Os estabelecimentos prestadores de serviços devem aprimorar os seus serviços, de forma a buscar a qualidade e a excelência das condutas dos médicos e demais colaboradores. Danos morais majorados.
12. Apelação do hospital parcialmente provida. Recurso adesivo provido.